Tribunal: TJDFT
Processo: 0730171-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730171-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702579-07.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de certidão para fins de protesto e o pleito de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Em suas razões recursais, a parte agravante narra que se trata de Execução de Título Extrajudicial que objetiva a satisfação de multa exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e, não foram encontrados bens da executada, razão pela qual requereu a inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes, assim como postulou pela expedição de certidão de inteiro teor, sendo ambos os pleitos indeferidos. Ressalta que não se mostra plausível condicionar a inscrição do nome do executado, ora agravado, no rol dos maus pagadores à comprovação da recusa administrativa da medida de inclusão, ante a disponibilidade do sistema SERASAJUD nas unidades judiciárias. Colaciona julgados. Tece outras considerações sobre a possibilidade da certidão de inteiro teor requerida. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a inclusão do nome da executada, ora agravada, no cadastro de inadimplentes, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, bem como seja deferida a emissão de certidão de inteiro teor para fins de protesto. Ausente o preparo em razão da isenção legal conferida ao ente distrital agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 103175455 dos autos originários): 1. Indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. 2. Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, pois vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. 3. Prossiga-se conforme certidão de ID101058750, expedindo-se mandado de penhora de bens "in loco". 4. Caso a diligência reste infrutífera, suspenda-se nos termos do item 6.1 de decisão de ID54743838. O Código de Processo Civil estabelece no art. 782, §3o a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplente como meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. Vejamos: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. §1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. §2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. §4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. §5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. Esta egrégia Corte mantém entendimento, ao qual me filio, que, demonstrada a inexistência de bens e valores penhoráveis, sendo a dívida exigível e tendo pedido do credor, é devida a inscrição. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. 1. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC. 2. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens da devedora passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da credora atinente à inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes, com amparo no art. 782, §3o do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333045, 07526042720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. E-RIDF. IMPOSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do juízo, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em aplicação aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorrido da última consulta realizada. 4. Justifica-se a recusa de pesquisa de bens imóveis no nome do devedor pelo sistema eletrônico e-RIDF, porquanto o acesso é franqueado a qualquer interessado, mediante simples cadastro e recolhimento dos respectivos emolumentos, podendo a credora providenciar tal busca, não sendo plausível transferir ao Poder Judiciário essa diligência. 5. O Código de Processo Civil possibilita a adoção de medidas coercitivas pelo magistrado, a fim de trazer maior efetividade às decisões judiciais e imprimir celeridade ao feito. Nesse contexto, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é plenamente adequada, sobretudo quando demonstrado que a credora tem buscado localizar bens passíveis de penhora, sem qualquer êxito. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1329115, 07481397220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, o art. 139, IV do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deverá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Transcrevo: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Analisando os autos, verifica-se que a parte agravante diligenciou em tentativas de localizar bens para satisfação integral do seu crédito, contudo, restaram infrutíferas e não houve manifestação da parte contrária no sentido de quitar de forma satisfatória seu débito. Assim, mostra-se congruente e oportuna a inscrição do nome da executada, ora agravada, em cadastro de inadimplentes. O mesmo raciocínio vale para o pleito de expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto. Ademais, considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítimo o requerimento dessa certidão. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA FINS DE PROTESTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto, sob a justificativa de que a certidão prevista no §2o do artigo 517 do CPC tem cabimento apenas nos processos em fase de cumprimento de sentença. 2. A despeito de o artigo 517 do CPC fazer referência exclusivamente à decisão judicial transitada em julgado, não há nenhum óbice à sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, sobretudo diante do inadimplemento do executado e da ausência de bens penhoráveis. Ademais, o parágrafo único do artigo 771 do CPC prevê a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1301164, 07380465020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO TCDF. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 782, § 3o DO CPC. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA FINS DE PROTESTO. ARTIGO 517, § 1o DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do que dispõe o art. 782, § 3o, do CPC/2015, não depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. (Resp 1.835.778-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., DJe 06/03/20), nem pode ser recusado sob o fundamento, não afeto às partes, de escassez de recursos humanos para a concretização da medida. 2. A aplicação subsidiária do artigo 517, § 1o, do CPC/2015 ao procedimento executivo tem previsão no artigo 771 do CPC. Cabível, portanto, a expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto em sede de execução de título executivo extrajudicial. 3. AGRAVO PROVIDO. (Acórdão 1275129, 07099823020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que o processo de execução se promove no interesse do credor, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 21 de setembro de 2021 14:44:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador